Tribunal: TJMT
Processo: 1013241-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013241-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CREBISON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 594.290.701-34 (RECORRENTE), ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA - CPF: 023.839.251-10 (ADVOGADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. PREVISÃO EXPRESSA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VALIDADE.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.SENTENÇA MANTIDA-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovado o encerramento do grupo, devem ser restituídos os valores pagos pela consorciada desistente, com retenção da taxa de administração, conforme determinado na sentença.

2.

Para a configuração de danos morais, é necessária a comprovação de lesão a direito da personalidade, como honra ou dignidade, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o transtorno enfrentado pela parte autora foi decorrente de sua própria conduta.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
condenar

a reclamada a restituição das parcelas pagas, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso de cada parcela adimplida, e juros moratórios de 1% a.m a partir de 30 dias após

o encerramento do grupo consorcial, ainda, deduz-se desse valor, a taxa de administração no percentual de 20% (vinte
por cento).

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à indenização por danos morais. Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE REEMBOLSO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em que o reclamante alega no dia 26/04/2016 firmou um contrato de consórcio de n. 21333036-9 com a requerida para aquisição de uma moto CB 250 TWISTER.

Narra a parte autora, que após pagar 25 de 80 parcelas, optou por não continuar a fazer parte do grupo de consorcio, em razão de dificuldades financeiras. Assim, procurou a requerida para receber os valores pagos, mas foi informado que deveria esperar o encerramento do grupo.

Encerrado o grupo do consórcio em 26/12/2022, a requerida não procurou o requerente para a devolução dos valores, tendo que diversas vezes entrar em contato com a empresa. Sem conseguir uma resolução para o caso, acionou o PROCON-MT para instauração de processo de reclamação. Por essa via, a requerida propôs a devolução no valor de R$5.016,84, contudo foi rejeitada pelo autor, por entender que os descontos são de aproximadamente 50% dos valores pagos.

Nos termos dos artigos 22 e 30, da Lei no 11.795/2008, na hipótese de
desistência
ou exclusão, a restituição do valor pago deve ocorrer
após a contemplação, por meio de sorteio, ou no caso de não ser sorteado, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSORCIO DE IMOVEL.
DESISTENCIA DO CONSORCIADO. CONTRATO POSTERIOR A LEI No 11.795/2008. DEVOLUCAO DEVE SER MEDIANTE SORTEIO OU, EM CASO DE NAO SORTEADA A COTA, NO FINAL DO GRUPO
. APLICACAO DA SUMULA N. 15 DESTAS TURMAS RECURSAIS. ALEGACAO DE PROPAGANDA ENGANOSA NAO COMPROVADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. - (...)
Contrato de consórcio firmado depois da edição da Lei n. 11.795/2008, submete o consorciado desistente a receber a restituição de suas cotas através de sorteio, quando o grupo tiver em andamento e, no caso de não ser sorteado, no encerramento do grupo
. Inteligência do art. 22 da referida Lei. - Caso em que a autora não comprova que tenha sido vítima de propaganda enganosa, pois tomou conhecimento no momento da adesão que não eram comercializadas cotas contempladas, o que e vedado por lei. - Havendo desistência do consorciado e cabível a retenção, por parte da concessionária, da taxa de administração, do seguro prestamista e cláusula penal nos moldes contratados. -
Danos morais inocorrentes por não ter a parte autora demonstrado situação com potencialidade para ofender atributos da personalidade ou sua dignidade
. SENTENCA PARCIALMENTE REFORMADA. DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA E PROVIDO O INTERPOSTO PELA RE.
(Recurso Cível No 71005310776, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva,
Julgado em 11/06/2015). Destaquei.

Analisando as provas dos autos, verifico que incontroverso a condição de desistente da requerente,
apesar da desistência, o consorciado faz
jus
ao ressarcimento das parcelas pagas, contudo, necessário obedecer às cláusulas contratuais entabuladas pelas partes, sendo corretamente
a restituição das parcelas pagas, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso de cada parcela adimplida, e juros moratórios de 1% a.m a partir de 30 dias após

o encerramento do grupo de consorcio, ainda, deduz-se desse valor, a taxa de administração no percentual de 20% (vinte
por cento).

Contudo, entendo que a restituição dos valores pagos deve ocorrer nos termos do contrato, conforme determinado na sentença.

No tocante ao dano moral, indefiro, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral.

Nesse sentido,
verbis
:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTRATO CELEBRADO APÓS À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CONTEMPLAÇÃO. GRUPO EM ANDAMENTO. COTA NÃO CONTEMPLADA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o contrato de consórcio foi celebrado após 06.02.2009, a restituição que das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer por ocasião da realização da assembleia de contemplação, consoante dispõe os artigos 22 e 30 da Lei 11.795/2008, in verbis:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.

Art. 24.

O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o

O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o

Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3o

A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.

2. Dessa forma, a contemplação passou a ser condição não só para o consorciado receber o crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, quando houver desistência.

3. Deste modo, como não há provas que a quota consorcial em questão já foi sorteado e como o grupo ainda se encontra em andamento, com previsão de encerramento em 2026, entendo que, no presente momento, a consorciada ainda não tem direito a restituição dos valores desembolsados, devendo a sua pretensão nesse sentido ser rejeitada.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Registra-se que a inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito. Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto. Portanto, ainda que invertido o ônus da prova, compete ao Autor à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Com razão a requerida. Do contrato acostado aos autos (ID. 104543933), denota-se claramente que o autor contratou consórcio, logo não há como alegar que foi enganado, posto que é notório conhecimento de consórcios são por lance ou sorteio. Logo, verifico que o autor tinha conhecimento das condições para liberação do crédito, pois foram informadas no momento da contratação. Somado ao fato de que a requerida comprovou que o autor afirmou em declaração e em ligação que não teria recebido qualquer promessa de contemplação adiantada (Id. 104543935 e 104548443. Registra-se ainda que o autor não comprovou qualquer indicio que houve propaganda enganosa, seja com mensagens no WhastApp, ou gravação de conversas, ou ainda, publicidade nas mídias sociais, que pudessem afastar o conjunto probatório dos autos, ônus que lhe incumbia pelas regras do ônus da prova.”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.” (N.U 1058185-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA. PAGAMENTO IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1119300/RS, sob o rito do recurso repetitivo (Tema 312), firmou o entendimento de que é devida a restituição, de forma corrigida, de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2-
Para que surja a obrigação de indenizar é necessária a existência de alguns elementos: a ação ou omissão ilícita; culpa ou dolo do agente (responsabilidade subjetiva); o dano causado à vítima; e a relação de causalidade entre a ação e o dano.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - APL: 01208486420178090011, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 20/08/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/08/2019) (destaquei).

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CREBISON MONTEIRO DOS SANTOS
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024